Tribunal: STF
Processo: Rcl 5536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PRETERIÇÃO DA ORDEM. 1. Não se pode conhecer neste feito da alegação de violação a decisões supervenientes à decisão reclamada. Precedentes. 2. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a Constituição não exime os créditos de natureza alimentícia da inclusão em lista cronológica, mas assegura aos seus titulares o pagamento preferencial em relação aos demais precatórios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.